Tribunal: TJES
Processo: 5020162-54.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Transporte Aéreo; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-11-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020162-54.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFERSON DA SILVA e outros
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5020162-54.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
GOL LINHAS AÉREAS S.A e JEFERSON DA SILVA .

RECORRIDO:
JEFERSON DA SILVA e GOL LINHAS AÉREAS S.A
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. NO-SHOW NO PRIMEIRO VOO. CULPA DA PARTE AUTORA COMPROVADA. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DOS VOOS SUBSEQUENTES. CONDUTA ABUSIVA. VULNERAÇÃO A DIREITOS DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL VERIFICADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
JEFERSON DA SILVA
em face do GOL LINHAS AÉREAS S.A., MI5 AGÊNCIA DE TURISMO VIAGENS E ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL LTDA. e MATHEUS HENRIQUE PADIA ROCHA.

Em síntese, a parte autora alega que adquiriu passagens aéreas através do requerido MATHEUS HENRIQUE, para voos a serem operados pela GOL LINHAS AÉREAS, com destino à Portugal, com saída de Vitória às 07:00 do dia 28/10/2022. Aduz que no dia do voo, teve seu embarque impedido, sob a justificativa de que não era mais possível realizar o
check-in
e a apesar das tentativas de resolver a situação junto o primeiro e terceiro requeridos não teve êxito ao argumento da ocorrência de “
no-show
”
,
restando impossibilitada de realizar a viagem
.
Sustenta que realizou a contratação de seguro junto a segunda requerida, com cobertura para esses casos, contudo não obteve retorno da seguradora ré.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
ACOLHO em parte
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de
CONDENAR
a GOL LINHAS AEREAS S.A, a pagar a JEFERSON DA SILVA, o valor de: a. R$
14.190,00 (quatorze mil trezentos cento e noventa reais) a título de dano material, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde a data do desembolso, em 16/08/2022 (súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC) e; b. R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora da citação.

Irresignada com a sentença no ID 8319036, as partes interpuseram Recurso Inominado, a
GOL
alega que o autor foi impedido de embarcar uma vez que não se fez presente no balcão de
check-in
em tempo hábil para o embarque. Aduz que houve o cancelamento do trecho de retorno devido ao no-show, sendo que nesse caso o bilhete segue a regra tarifária adquirida no momento da compra. Argumenta que ausente dano moral e material indenizável. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte autora argumenta que a terceira requerida não comprovou que prestou as informações pertinentes ao pacote de viagens contratado. Aduz que não deu causa ao cancelamento do voo, pelo contrário, o cancelamento ocorreu devido a falha na prestação dos serviços das rés, que não repassaram as informações pertinentes ao horário de chegada para o embarque. Assim, pretende a majoração dos danos morais arbitrados.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao 2º recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Desde logo, destaca-se que a relação entre as partes é de consumo, já que autor e réu se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Certo é que, em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, somente se eximindo do dever de indenizar se restar comprovada a inexistência de defeito no serviço, fato exclusivo da vítima ou caso fortuito externo, nos termos do que preceitua o art. 14, §3º, do CDC.

No caso,
a parte autora alega que adquiriu passagens aéreas com destino à Portugal, com saída de Vitória às 07:00 do dia 28/10/2022. Aduz que no dia do voo, teve seu embarque impedido, sob a justificativa de que não era mais possível realizar o
check-in
e a apesar das tentativas de resolver a situação junto o primeiro e terceiro requeridos não teve êxito ao argumento da ocorrência de “
no-show
”
,
restando impossibilitada de realizar a viagem
.

Como é cediço, o contrato de transporte é uma obrigação de resultado, ou seja, deve a companhia aérea executar o serviço contratado de forma satisfatória, ressaltando que sua responsabilidade é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14, do citado diploma legal, bastando para tal fim a demonstração do nexo causal entre o dano e a conduta do fornecedor.

É fato incontroverso que no voo com saída prevista para às 07:00h de ida com destino a São Paulo, a parte autora não embarcou, uma vez que não compareceu com a antecedência necessária para o embarque e apesar de alegar que chegou por volta das 06:00 não apresentou qualquer prova.

Com o “
no-show”
no primeiro voo, a requerida GOL LINHAS AÉREAS cancelou os voos subsequentes, que de São Paulo partiria para Madri para depois ir a Portugal.

O Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese a respeito da prática de cancelamento unilateral do voo de um dos trechos da passagem aérea em razão do não embarque do passageiro no voo antecedente (“
no-show
”):

“É abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, em virtude da não apresentação do passageiro para embarque no voo antecedente (no show), configurando dano moral.”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DE VOO DE VOLTA, POR NÃO UTILIZAÇÃO DA PASSAGEM DO TRECHO DE IDA. NO-SHOW. VULNERAÇÃO A DIREITOS DO CONSUMIDOR. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL VERIFICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Por ser uma conduta abusiva, configura ato ilícito causador de danos morais o cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no show), porquanto essa prática é rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor. Precedente.2. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 1447599 / RJ AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2019/0036617-3 – Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – T3 - TERCEIRA TURMA - Pub.: DJe 27/06/2019).”

Evidenciada, portanto, a responsabilidade civil da ré, eis que sequer foram demonstradas as excludentes previstas no art. 14 §3º do Código de Defesa do Consumidor, surgindo o dever de indenizar.

Em que pese não se poder imputar à companhia aérea responsabilidade pelo “no show”, o cancelamento do bilhete dos voos subsequentes por ela traduz prática abusiva configurando dano moral conforme entendimento do STJ.

Anote-se que a conduta da 1ª recorrente significa a frustração da utilização de um serviço pelo qual o consumidor incontroversamente pagou, caracterizando, notoriamente, o cumprimento adequado do contrato por uma das partes e o inadimplemento desmotivado da outra, mesmo que o “no-show” no primeiro trecho da viagem tenha ocorrido por culpa do autor.

O dano moral é evidente diante da frustração da legítima expectativa da parte autora e dos transtornos e desconfortos experimentados. No tocante ao
quantum
indenizatório, é cediço que o julgador deve estimar uma quantia que não seja tão elevada a ponto de ensejar enriquecimento sem causa para a vítima do dano, nem tão reduzido que não se revista de caráter preventivo e pedagógico para o seu causador.

Assim, considerados os parâmetros supracitados e as peculiaridades do caso em análise, tem-se que a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), se afigura razoável a compensar os danos morais suportados, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais.

Os danos materiais restaram devidamente comprovados nos autos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida à parte autora.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)